Tribunal: TJBA
Processo: 8160037-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160037-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUNIOR FONSECA DA GAMA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMENTA:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Seguro obrigatório DPVAT. Indenização por invalidez parcial permanente. Laudo pericial. Graduação da lesão conforme tabela legal. Ausência de nulidade. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização adicional do seguro DPVAT, sob o fundamento de que o valor devido foi corretamente fixado com base em laudo pericial. O autor sustenta a inobservância dos critérios da tabela prevista na Lei nº 6.194/74, alegando ausência de adequada graduação da lesão sofrida em acidente automobilístico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial observou os critérios da tabela do seguro DPVAT previstos na Lei nº 6.194/74 para a graduação da invalidez; e (ii) saber se há nulidade ou insuficiência na prova pericial apta a justificar a revisão do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial produzida nos autos demonstrou, de forma clara e fundamentada, a existência de invalidez parcial permanente, com graduação da lesão em grau leve (25%), conforme critérios técnicos e em consonância com a tabela do seguro DPVAT.
4. O perito respondeu de forma satisfatória a todos os quesitos formulados, inclusive os complementares, esclarecendo a adequação da graduação da lesão, inexistindo omissão, contradição ou inconsistência técnica no laudo.

5. A irresignação do apelante revela mero inconformismo com o resultado da perícia, não sendo suficiente para desconstituir a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

6. Inexistindo vício na prova pericial, mantém-se a sentença que reconheceu a correta aplicação da tabela legal, afastando a pretensão de majoração da indenização.

7. Mantida a sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.299.303/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.02.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.